Tribunal: STF
Processo: Rcl 81236
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 90.472/2025



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aronis Sociedade Individual de Advocacia, em face de atos realizados pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000903-53.2025.5.02.0004, os quais teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).



    Em 26 de junho de 2025, neguei seguimento à reclamação por não vislumbrar a alegada violação à ordem de suspensão nacional de processos relacionada ao Tema 1.389 da Repercussão Geral), porquanto o juízo reclamado limitou-se a designar a realização de audiência, tratando-se, portanto, de ato jurisdicional desprovido de conteúdo decisório e do consequente uso da reclamação constitucional de forma preventiva, o que não é admitido na jurisprudência desta Corte.



    Por meio da Petição nº 90472/2025, Aronis Sociedade Individual de Advocacia apresenta manifestação, na qual afirma a ocorrência de fato novo, sob os seguintes fundamentos:



    “Em 01/07/2025, conforme ata de audiência anexa (doc. 03), foi realizada Audiência UNA perante a 4ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, oportunidade em que a ora Reclamante reiterou o requerimento de suspensão do feito anteriormente formulado, apresentado por simples petição (doc. 01) e ratificado em defesa (doc. 02), oportunidade em que – de forma expressa – o D. Juízo determinou o prosseguimento regular do feito, sob o fundamento de que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389 não seria aplicável ao caso concreto, afastando, assim, o sobrestamento requerido.



    Destaca-se o teor do pronunciamento judicial, conforme ata de audiência anexa:



    A reclamada informa que a tese é de autônomo sem contrato escrito. Prossiga-se diante da arguição da defesa. Protestos. (g.n.)



    Trata-se, portanto, de manifestação jurisdicional posterior à decisão que denegou seguimento à presente Reclamação, configurando fato novo relevante, na medida em que evidencia o descumprimento da determinação de suspensão nacional imposta por esta C. Suprema Corte” (edoc. 17, p. 3).



    Requer, assim, diante da informação de fato novo, que seja determinada “a imediata suspensão da referida ação e nulidade dos atos processuais posteriores ao indeferimento do pedido de sobrestamento, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG);”.



    É o relatório. Decido.



    O fato novo indicado pelo reclamante consiste em ata de audiência realizada em 1º/7/25, na qual se atesta a recusa da conciliação e o encerramento da instrução, com a designação de adiamento da audiência para prosseguimento do feito (edoc. 20, p. 2-3), tratando-se, à semelhança do ato reclamado indicado na inicial, de pronunciamento judicial sem conteúdo decisório.



    Com efeito, verifica-se ausência de alteração fática-jurídica a ensejar a reanálise dos autos e a modificação da conclusão adotada na decisão por mim proferida. 



    Portanto, nada há a decidir.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente